Tribunal: TJPA
Processo: 0809620-75.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809620-75.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CESAR RANDOLFO PIMENTEL ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA E DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS EM RAZÃO DE INÚMEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE CONSTATAÇÃO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- O agravante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo a quo que deferiu medida liminar de afastamento de cargo público e de indisponibilidade de bens, em razão das supostas irregularidades arguidas pelo Órgão Ministerial.

II- No que tange ao argumento de ausência dos requisitos para o afastamento do cargo público, observa-se que não restou demonstrado nos autos que o ora agravante possuía a condição de servidor público municipal, razão pela qual não há nada a ser apreciado ou alterado quanto a este ponto.

III- Quanto a indisponibilidade de bens, existindo indícios de cometimento de atos ilícitos enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da referida Lei, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio
in dubio pro societa
, como forma de resguardar o interesse público.

IV– Os documentos e argumentos que instruem a ação originária são suficientes a sustentar as alegações do agravado (Ministério Público), aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens do agravante.

V- A hipótese visa assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomendando-se, nos termos do artigo 7º da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, das medidas cautelares incidentais.

VI- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão a quo mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
CESAR RANDOLFO PIMENTEL ALVES
, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingú, que nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
(Proc. nº 0007587-83.2019.814.0053), deferiu a medida liminar requerida pelo Ministério Público e determinou as seguintes medidas:
a) Afastamento do cargo público, sem prejuízos de sua remuneração e impedimento de acesso aos prédios públicos municipais, sob pena de multa de R$: 5.000,00 (cinco mil reais); b) Indisponibilidade dos bens no montante de R$: 1.218.100,00 (um milhão duzentos e dezoito mil e cem reais).

Inconformado, Cesar Randolfo Pimentel Alves interpôs o presente recurso (id. 2423467)

Em suas razões, narra que o Ministério Público ajuizou a supramencionada ação, na qual apontou que o Agravante teria oferecido promessas de vantagens indevidas ao Sr. RAPHAEL GUIDO MILHOMENS, então servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de São Felix do Xingú, com o fim de influenciar outros servidores públicos para que emitissem relatório de fiscalização, auto de infração e licenças ambientais antedatas, a fim de anular autos de infração junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA.

A ação tem como base o argumento de que tal conduta constitui ato de improbidade administrativa que desencadearam danos ao erário e que ofenderam princípios da administração pública, nos termos do art. 12 da Lei nº 8429/92, pela qual o Ministério Público pleiteou a título de tutela de urgência o afastamento do agravante e do outro réu do cargo público, assim como a decretação de indisponibilidade de bens no montante de R$ 1.218.100,00 (um milhão duzentos e dezoito mil e cem reais).

O Agravante assevera ausência de interesse de agir do Ministério Público, posto que a Justiça Estadual é incompetente em razão da narrativa nos fatos envolver o IBAMA, órgão federal.

Afirma que é visível a ausência da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada, bem como defende a inadequação da via eleita o que demonstra a impossibilidade de prosseguimento do feito.

Sobre o afastamento do cargo público, alega que é medida extrema que não se encaixa no presente caso, devido a ausência de contemporaneidade dos fatos discutidos, bem como da demonstração do
periculum in mora
.

Pugna também pelo afastamento da constrição do valor a título de multa civil e dano moral devido ser medida extrema, bem como o visível excesso do
quantum
arbitrado.

Aponta que a determinação de bloqueio de bens não é razoável, pois não há prova inequívoca da verossimilhança do direito invocado, vez que o dano material ao erário público não restou presente, e neste passo, deveria necessariamente ser demonstrado durante ou após a instrução probatória.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão exarada, bem como para que seja revista a tutela antecipada de indisponibilidade dos bens, por ausência de determinação legal, vez que a medida excepcional não serve para garantir multa civil e/ou eventual indenização de dano moral coletivo, devendo se restringir apenas a assegurar o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Em decisão monocrática de id. 2941165, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do agravante (id. nº 3153262).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou
in totum
os termos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau (id. nº 3158189).

Consoante as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), determinei a intimação as partes e da Procuradoria de Justiça para manifestação (id. nº 7224971), tendo a Procuradoria se manifestado pelo prosseguimento do feito (id. nº 7364929).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, verifica-se que o Agravante suscita a ausência de interesse de agir do Ministério Público e a incompetência absoluta da Justiça Estadual, tendo em vista que a narrativa do fatos aponta supostas fraudes perpetradas contra o IBAMA, órgão federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Todavia, observa-se que tais questões não foram suscitadas nem decididas no primeiro grau de jurisdição, não podendo ser tratadas nessa fase recursal, sob pena de inequívoca supressão de instância.

É cediço que as questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, referida matéria deve ser primeiro apreciada no 1º grau de jurisdição, razão pela qual não será tratada no presente voto.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor do agravante e outro requerido, deferiu, liminarmente, o afastamento imediato do cargo público e impedimento de acesso aos prédios públicos municipais, além da indisponibilidade de bens no valor de R$: 1.218.100,00 (um milhão duzentos e dezoito mil e cem reais).

O Agravante sustenta a ausência dos requisitos necessários para o afastamento do cargo público, por ser medida extrema e não haver contemporaneidade dos fatos discutidos e; ausência dos requisitos para a decretação da medida de constrição patrimonial, além de apontar o visível excesso de valor.

Conforme consta nos autos, a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público em razão de supostas irregularidades praticadas no âmbito da Administração Pública de São Félix do Xingu-PA consistentes no pagamento de vantagem indevida (propina) de Cezar Randolfo Pimentel Alves, ora agravante, para Raphael Guido Milhomens, então servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de São Félix do Xingu-PA (SEMAS/SFX-PA), para que fossem emitidos relatórios de fiscalização, auto de infração e licenças ambientais antedatas, com a finalidade de anular autos de infração junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), em que o outro requerido, na condição de servidor público, influía para que o então Secretário Municipal de Meio Ambiente, Denimar Rodrigues, expedisse tais documentos.

Além disso, consta dos autos que Raphael Guido Milhomens, servidor público, fornecia reiteradamente informações privilegiadas para Cezar Randolfo Pimentel a respeito da presença de agentes e das ações do IBAMA no Município de São Felix do Xingu.

Verifica-se que os elementos de informação acostado aos autos tiveram origem no inquérito policial nº 212/2016.000248-9, tombado sob o número 0007504-72.2016.814.0053, processado perante a Comarca de São Félix do Xingu-PA, o qual apura o assassinato de Manoel Bento da Silva e tem como indiciado Cezar Randolfo Pimentel Alves, ora agravante.

Nos autos do mencionado inquérito, o juízo da Comarca de São Félix do Xingu-PA deferiu a realização de busca e apreensão domiciliar com autorização de acesso aos dados em dispositivo eletrônico em desfavor do agravante, tendo a Polícia Civil do Estado do Pará realizado a extração manual de dados brutos de seu dispositivo eletrônico.

Com a extração de dados do dispositivo de comunicação móvel do agravante identificou-se a existência de esquema na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Félix do Xingu-PA que consistia na falsificação de licenças ambientais e autos de infração por intermédio da inserção de datas retroativas a fim de anular autos de infrações lavrados pelo IBAMA.

Consta ainda, que a ideia dos beneficiários do esquema era utilizar de tais documentos falsificados em procedimento junto ao IBAMA para anular autos de infração sob o argumento de que sua área desmatada já havia sido fiscalizada anteriormente pela Secretaria Municipal.

Pois bem.

É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real e, verificando a existência do
fumus bonis iuris
, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 7.347/85).

No que tange ao argumento de ausência dos requisitos para o afastamento do cargo público, observa-se que não restou demonstrado nos autos que o ora agravante possuía a condição de servidor público municipal.

O servidor púbico de que trata a demanda de origem se refere ao outro requerido na Ação de Improbidade Administrativa, o Sr. Raphael Guido Milhomens, não se encaixando essa alegação ao ora agravante, razão pela qual não há nada a ser apreciado ou alterado quanto a este ponto.

Quanto a ausência dos requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada com relação a constrição patrimonial, bem como a necessidade do afastamento do valor tido como multa civil e dano moral, esta não merece prosperar.

Pelo que se extrai da petição inicial, o
Parquet
pleiteou a indisponibilidade de bens do agravante no importe total de R$ 1.218.100,00 (um milhão duzentos e dezoito mil e cem reais), sendo que R$ 183.600,00 (cento e oitenta e três mil e seiscentos reais) pela violação a princípios da administração pública e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em razão do dano moral coletivo.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a indisponibilidade liminar dos bens do agravante nada tem de ilegal, pois foi determinada com fundamento nos elementos probatórios que acompanharam a inicial da Ação Civil Pública, bastante para tanto, em face da conduta do requerido.

Conforme já mencionado, na inicial, narra o
Parquet
que a ação tem como fundamento a prática de supostas irregularidades praticadas no âmbito da Administração

Pública de São Félix do Xingu-PA consistentes no pagamento de vantagem indevida (propina) de Cezar Randolfo Pimentel Alves, ora agravante, para Raphael Guido Milhomens, na época Diretor de Gerência Superior da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de São Félix do Xingu-PA (SEMAS/SFX-PA), para que fossem emitidos relatórios de fiscalização, auto de infração e licenças ambientais antidatadas, com a finalidade de anular autos de infração junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), e que o outro requerido, na condição de servidor público, influía para que o então Secretário Denimar Rodrigues expedisse tais documentos. Além disso, consta que o Sr. Rafael Milhomens fornecia reiteradamente informações privilegiadas para o agravante a respeito da presença e das ações do IBAMA no Município de São Felix do Xingu.

Assim, a despeito dos argumentos constantes nas razões recursais do presente agravo de ausência de comprovação de dano material ao erário, é tese que não se sustenta, porquanto o magistrado ao analisar a causa, verificando a existência de indícios da prática de ato improbo, pode e, acima de tudo, deve adotar medidas para assegurar o futuro ressarcimento aos prejuízos causados ao erário.

Cabe ressaltar que, uma vez demonstrado e provado que o agravante em nada agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato improbo, os valores e bens bloqueados lhes serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo, uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravante nas fraudes denunciadas (situação que ainda pende de julgamento na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade), os bens retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado ao cofre público municipal.

Se não procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar à Fazenda Pública ou à sociedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o que acima articulado, entende possível a indisponibilidade de bens antes mesmo da notificação dos réus para apresentação de defesa prévia, desde que haja evidência de ato de improbidade.

Neste sentido:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL MEDIDA CAUTELAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NATUREZA JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO SOMENTE APLICÁVEL AO PROCESSO PRINCIPAL. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Omissis

2. É notória a existência do procedimento específico da ação civil de improbidade administrativa, previsto no art. 17 e parágrafos da Lei 8.429/92, especificamente a fase preliminar de defesa prévia que antecede o recebimento da petição inicial da referida ação. Entretanto, a possibilidade de indisponibilidade de bens não está condicionada ao recebimento da exordial, tampouco à prévia manifestação dos réus. Ademais, é manifesta a conclusão no sentido de que a referida fase preliminar somente é aplicável à "ação principal", no caso específico a ação civil por improbidade administrativa, mas inexigível em medida cautelar preparatória.

3. A natureza jurídica da indisponibilidade de bens prevista na Lei de Improbidade Administrativa é manifestamente acautelatória, pois visa assegurar o resultado prático de eventual ressarcimento ao erário causado pelo ato de improbidade administrativa. Assim, o pedido pode ser formulado incidentalmente na ação civil de improbidade administrativa ou medida cautelar preparatória, e deferido, mediante a presença dos requisitos autorizadores, antes mesmo da notificação do réu para a apresentação de defesa prévia.

4. A decretação de indisponibilidade de bens em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa deve observar o teor do art. 79, parágrafo único, da Lei 8.429/92, limitando-se a constrição aos bens necessários ao ressarcimento integral do dano, ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade.

5. Provimento do recurso especial.

STJ, Processo REsp 1040254 CE 2008/0059288-7; Órgão Julgador: TI - PRIMEIRA TURMA; Publicação: DJe 02/02/2010; Julgamento: 15 de dezembro de 2009; Relator: Ministra DENISE ARRUDA.

A seguir, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC/73.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM MEDIDAS LIMINARES DE, ENTRE OUTRAS, AFASTAMENTO DOS CARGOS, QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL E INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO GENÉRICO, APENAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES ? FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO,
ADOTANDO-SE A TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO, DA DELIBERAÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.(2018.03021599-09, 193.818, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-07-30).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACP DE IMPROBIDADE ADMIISTRATIVA.
ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL
.(...)ATO IMPROBO E DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO FINANCEIRA APLICÁVEL. ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

(...)

2. A medida liminar, em ação de improbidade, fundada no art. 7º, da Lei nº 8429/92, com vista ao bloqueio de bens e ativos financeiros dos indiciados, consiste em tutela cautelar de evidência, dispensando, assim, a demonstração do perigo de dano, restando justificada a medida tão somente pela prova de indícios robustos a conduzirem à probabilidade do direito alegado pelo autor, nos moldes do parágrafo único e do incido II, do art. 311, do CPC. Dispensável, portanto, a demonstração da dilapidação dos bens dos indiciados. Precedentes do STJ;

3. A quebra do sigilo bancário e fiscal, em verdade, consiste em meio de busca da indisponibilidade de bens, na medida em que propicia a visualização das movimentações financeiras do réu, para se chegar aos bens que serão afetados até o quantum necessário ao suprimento do prejuízo suportado pelo erário público. Assim, em que pese a Carta Republicana haver guarnecido os sigilos financeiros, vale referendar que tal garantia não é absoluta, haja vista que o interesse público deve prevalecer, quando diante de consistentes provas de que o particular o tenha violado, devendo, portanto, operar-se o reequilíbrio da equação, pelo que se justifica a medida interventiva em comento.
(...)

(2018.01774840-63, 189.702, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-05-10).

Com efeito, em acurado estudo dos documentos e argumentos que instruem a ação originária, verifico que os mesmos são hábeis a sustentar as alegações do agravado (Ministério Público Estadual), aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens.

Além disso, o agravante não trouxe provas ou fatos capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foi eficiente a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar reforma por este instrumento.

Na situação, o
periculum in mora
milita em favor da sociedade, representada pelo
Parquet
que pretendeu as medidas de bloqueio de bens, inclusive, segundo entendimento pacificado das Cortes Superiores, esse é um requisito implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Com relação ao pedido de exclusão de multa civil, entendo que não merece prosperar, visto que a condenação por fato relacionado a violação aos princípios da administração pública enseja a incidência de penas que impõe pagamento por danos causados, se houver, e de multa civil de até 100 (cem) vezes a remuneração percebida pelo agente, o que leva a conclusão de que pode o requerido ser condenado ao ressarcimento de valores, ou a pagar quantia a título de multa.

Nesse sentido, verifica-se o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE CONTRACAUTELA PARA SUBTRAIR EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE RAZÃO EXCEPCIONAL. MEDIDA CAUTELAR IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO. 6. Por outo lado, observo que o próprio requerente esclarece que o Ministério Público fundamentou a sua postulação de condenação no art. 11 da Lei 8.429/92 e que, por isso, não seria possível a decretação da indisponibilidade. Porém, "em que pese o silêncio do art. 7º da Lei n. 8.429/92, uma interpretação sistemática que leva em consideração o poder geral de cautela do magistrado induz a concluir que a medida cautelar de indisponibilidade dos bens também pode ser aplicada aos atos de improbidade administrativa que impliquem violação dos princípios da administração pública, mormente para assegurar o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, se houver, e ainda a multa civil prevista no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92" (AgRg no REsp 1.311.013/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 13/12/2012.). Medida cautelar improcedente. Pedido de reconsideração prejudicado.(MC 24.205/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

Ademais, no que diz respeito à imposição de multa civil, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que a indisponibilidade de bens visa a assegurar a efetivação ressarcitória em sentido amplo, valor que inclui a antecipação de possível multa civil.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO DO VALOR DE POSSÍVEL MULTA CIVIL COMO SANÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

II. No acórdão objeto do Recurso Especial o Tribunal de origem negou provimento a Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Federal, ora agravado, no qual busca seja restabelecida a inclusão do valor de possível multa civil, como sanção autônoma, no decreto de indisponibilidade dos bens dos réus de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

III. (...). IV. No caso, o acórdão recorrido destoou da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que "a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma" (STJ, REsp 1.319.515/ES, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2012). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.383.196/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015; AgRg no REsp 1.260.737/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/11/2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2014.

V. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1411373/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 30/05/2019, destaques acrescidos.)

Sendo assim, verifica-se ser possível a indisponibilidade de bens em ação civil pública por improbidade administrativa objetivando resguardar o pagamento de eventual condenação em multa civil.

No que tange ao pedido de exclusão do
quantum
fixado a título de dano moral coletivo, entendo que a decisão pelo juízo de piso também deve ser mantida, haja vista que a indisponibilidade de bens a fim de assegurar o pagamento de indenização por danos morais coletivos possui natureza jurídica de tutela de urgência, tratando-se de providência cujo objetivo é garantir a efetividade do processo e assegurar o pagamento pelos danos morais coletivos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Cezar Randolfo Pimentel Alves, mantendo-se inalterados os termos do provimento cautelar, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022